Tribunal: TCU
Processo: 020.319/2007-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas, exercício de 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual da Universidade Federal do Paraná relativas ao exercício de 2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. excluir da presente relação processual Amadeu Bona Filho, Cimea Barbato Beviláqua, José Borges Neto, Júlio Cezar Martins, Lilia Maria Bitar Neves, Luiz Vamberto de Santana, Maria Tarcisa Silva Bega, Mércia Freire Rocha Cordeiro Machado, Rita de Cássia Lopes Fiakofski, Rogerio Andrade Mulinari, Serlei Maria Fischer Ranzi, Silvia Helena Soares Schwab, Laryssa Martins Bom e Luiz Alberto Machado; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 20 e 21 da Lei 8.443/1992, considerar as presentes contas iliquidáveis no que tange à responsabilidade de Maria Benigna Martinelli de Oliveira, ordenando o seu trancamento; 9.3. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas de Rita de Cássia Lopes Fiakofski e Sandra Regina Kirchner Guimarães, dando-lhes quitação plena; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalvas as contas de Márcia Helena Mendonça e Hamilton Costa Júnior, dando-lhes quitação; 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Carlos Augusto Moreira Júnior; 9.6. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Vilson Kachel, Carlos Alberto Pereira do Rosário, Valdo José Cavallet, Rosana de Albuquerque Sá Brito e Paulo Tetuo Yamamoto; 9.7. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, encaminhando-lhe, na oportunidade, cópia da instrução de 4/6/2009 (peças 28, fls. 55/82, e 29, fls. 1/9), para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência desta decisão ao Ministério Público junto a este Tribunal, para avaliação e adoção das providências que entender cabíveis quanto a eventual interposição de recurso de revisão contra o Acórdão 234/2010-TCU-Segunda Câmara , em relação ao julgamento das presentes contas no que tange à responsabilidade de Blenio Cezar Severo Peixe e Júlio Cezar Martins, ante as apurações conduzidas no âmbito do TC Processo 013.949/2007-5 , no qual foi prolatado o Acórdão 4189/2008-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; 9.9. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.